Tribunal: TJDFT
Processo: 0719164-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA NÃO CARACTERIZADA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
1. Princípio da dialeticidade. O recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão impugnada impõe indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculiza sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa.
1.1. Tem-se por inviabilizado o reconhecimento da inépcia de recurso de agravo interno, quando observado que a parte recorrente impugnou satisfatoriamente a decisum hostilizada em observância ao artigo 1.021, §1o, do Código de Processo Civil.
2. De acordo com o caput do art. 98 do Código de Processo Civil, A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
3. Havendo nos autos elementos de prova aptos a infirmar a declaração de hipossuficiência financeira apresentada pelo agravante, correto se mostra o indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça.
3.1. Indeferido o benefício da justiça gratuita, remanesce a obrigação da parte recorrente de promover o recolhimento do preparo, em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso.
4. Agravo Interno conhecido e não provido.